Tribunal: TJDFT
Processo: 0009328-41.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0009328-41.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. O SINDIRETA requer a apreciação da petição constante de (ID 10599277), em que consigna que “exceto quanto à Manoel Vilas Boas de Sousa Filho, eis que seu crédito já foi satisfeito pelo pagamento preferencial”. Argumenta, na mesma petição, “que o substituído processual MANOEL DE JESUS OLIVEIRA MENEZES, CPF no 291.499.241-68, figura no MSG 0000878- 27.1998.807.0000, no qual foi expedido o PCT 0016877-34.2009.807.0000 (2009.00.2.016877-3), pugnando, assim, pelo reconhecimento da existência de coisa julgada em relação a ele, extinguindo parcialmente o processo sem resolução de mérito” (ID 44377858). Na petição anotada no (ID 10599277), os substituídos MAGDA ALMEIDA PEREIRA, MAGDA MARGARIDA DA MOTA, MANOEL ALVES VIANA, MANOEL ISIDRO DA SILVA e MANOEL VILAS BOAS DE SOUSA FILHO pleitearam o “cancelamento do requisitório”, à consideração no sentido de que “renunciam aos créditos que superam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, unicamente para fins de enquadramento no que dispõe o art. 100, § 3o, da CRFB/88, pugnando, assim, pela expedição em seu favor da competente requisição de pequeno valor – RPV” (ID 10599273). Feitas as considerações acima, passo ao saneamento do presente feito, antes de decidir a respeito do que pleiteado nas petições antes referidas. Conforme consignado na decisão proferida anteriormente e lançada no (ID 45660684), já havia sido emitido o precatório em favor dos credores da presente execução, em conformidade com a determinação ditada pelo eminente Relator originário, o saudoso Senhor Desembargador João Mariosi (ID 10599263). Entretanto, na referida ordem de pagamento, como se observa, constam outros beneficiários além daqueles que apresentaram requerimentos na petição lançada no (ID 10599273), independentemente também dos substituídos MANOEL VILAS BOAS DE SOUSA FILHO e MANOEL DE JESUS OLIVEIRA MENEZES. Em sendo assim, esclareça objetivamente o SINDIRETA, no prazo de 15 (quinze) dias, se a renúncia ao crédito aplica-se a todos os substituídos que se encontram descritos no requisitório constante de (ID 10599263), indicando, ainda, o instrumento procuratório com cláusula específica para a referida renúncia, nos termos do art. 105 do CPC. Outrossim, em caso de ser requerido o destaque dos honorários contratuais, nos termos do art. 22, parágrafo 4o, da Lei 8.906/94, ordeno que sejam juntados aos autos os respectivos instrumentos procuratórios, com a referida previsão/autorização. Feito isso, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 09 de agosto de 2023. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator